Tribunal: CARF
Processo: 13634.000307/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13634.000307/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA IEDA DA SILVA BARREIROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/62) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 48/52), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.000307/2007-81
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000307/2007-81

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em
09/07/2007, a Notificação de Lançamento de fls. 04 a 06, relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, exercício 2004, ano-calendário 2003,
que resultou em crédito total apurado no valor de R$ 8.042,98, sendo R$ 3.593,83
de IRPF-Suplementar, R$ 2.695,37 de multa de oficio e R$ 1.753,78 de juros de
mora (calculados até 07/2007).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 06) a dedução indevida de
despesas médicas, no valor total de R$ 13.068,50, por falta de comprovação
legal, declaradas da seguinte forma:
1) Catarina Vieira Barreiros, fisioterapeuta, no valor de R$
12.000,00; e,
2) Fundação de Seguridade Social - Geap, no valor de R$
1.068,50.
Informa a fiscalização que regularmente intimada a contribuinte
não apresentou qualquer documento relacionado a essas despesas. Em
decorrência foi glosado o valor de R$ 13.068,50, de um total de R$ 28.668,50
declarados com despesas médicas, por falta de comprovação legal.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 23/07/2007 (fls.
25 e 26) e o interessado apresentou impugnação de fls. 01 a 03, em 09/08/2007,
discordando do lançamento, alegando, preliminarmente, que a autuação foi
baseada em "mera presunções", "sem motivação"; e no mérito que "imputação do
imposto de renda pessoa física, sobre glosas de pagamentos efetuados, que, na
avaliação do próprio agente fiscal, foram realizadas, conforme por ele mesmo
relatado no seu relatório fiscal. Somente alega que não fora atendido a
intimação".
Requer seja anulado o "presente auto" e cancelada a exigência
fiscal.
Anexa documentos de fls. 07 a 22 para comprovar as despesas
médicas pleiteadas.
O processo retornou em diligência para que o contribuinte fosse
intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas com
a profissional Catarina Vieira Barreiros, no valor de R$ 12.000,000, tendo em
vista seu alto valor e o fato de que os recibos apresentados na impugnação não
foram analisados pela autoridade lançadora, cabendo ao julgador a análise dos
documentos apresentados e a formação de sua convicção.
Em resposta à intimação, o contribuinte esclareceu que o
pagamento à profissional fisioterapeuta Catarina Vieira Barreiros foi efetuado
em espécie, limitando-se a apresentar uma Declaração firmada pela profissional
confirmando sua alegação (fls. 38 a 40).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000307/2007-81

Na falta de comprovação por documentos hábeis é de se manter a
glosa das despesas médicas declaradas, sobretudo quando houver
necessidade de elementos adicionais para a formação da
convicção de sua ocorrência, além dos recibos.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Primeiramente, cabe citar que descabidas as alegações da
impugnante quanto à que a autuação foi baseada em "mera presunções", "sem
motivação", "somente alega que não fora atendido a intimação"; tendo em vista
que houve motivação para a autuação que foi a não apresentação de
comprovação legal, não cabendo alegação de "mera presunção".
(...)
A prova definitiva e incontestável da despesa médica, nestes casos,
deveria ser feita com a apresentação de documentos que comprovem a efetividade
do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde
se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a
pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
E os documentos, que poderiam provar os efetivos pagamentos,
seriam extratos bancários contendo ordens de pagamento, cheques ou saques
contemporâneos aos recibos, e outros que servissem para formar a convicção.
Simples recibos e, mesmo a declaração apresentada pela profissional, são
insuficientes para a comprovação.
Assim será mantida sua glosa.
(...)
Quanto aos documentos de fls. 12 a 22, que somam R$ 1.068,50,
não será aceito o valor de R$ 19,54, referente ao documento de fl. 20, por se
referirem a encargos por atraso no pagamento. Assim, será aceito o valor de R$
1.048,96.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, combatendo o mérito citando jurisprudências.
Requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 26/02/2010 (e-fl. 55); Recurso Voluntário
protocolado em 03/03/2010 (e-fl. 56), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguinte infração:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000307/2007-81

a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ********13.068,50, indevidamente deduzido a titulo
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
R$12.000,00
CATARINA
VIEIRA
BARREIROS;
e
R$1.068,50
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL GEAP. De acordo com o artigo
73 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, Decreto 3.000, de
29/03/1999, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 11, § 3o). Regularmente intimada a contribuinte não apresentou
qualquer documento relacionado a essas despesas. Em decorrência disso,
foi glosado o valor de R$13.068,50 indevidamente deduzido a titulo de
despesas médicas, por falta de comprovação legal.
A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
a dedução no valor de R$ 1.048,96 a título de despesas médicas.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, alegando razões preliminares
que se confundem com o mérito, e com ele passa a ser julgado.
A r. decisão primeira , restabeleceu o valor de R$ 1.048,96, isto porque não foi
aceito o valor de R$ 19,54, por serem referentes a encargos por atraso de pagamento, lembrando
que o valor lançado pelo contribuinte foi na ordem de R$ 1.068,50. Dados referentes à Fundação
de Seguridade Social – GEAP.
Quanto à despesa de R$ 12.000,00, relativo à profissional Dra. Catarina Vieira
Barreiros, não foram aceitos os recibos, bem como a declaração do prestador de serviço.
Pois bem nas folhas 9/13 encontramos os recibos da referida prestadora do
serviço, bem como à folha 44 dos autos encontramos a Declaração da profissional com o
respectivo reconhecimento da assinatura da mesma.
Assim nesta quadra de entendimento é de se restabelecer a dedução de despesas
médicas lastreadas em recibos firmados por profissional que confirma a autenticidade destes e a
efetiva prestação dos serviços por meio de declaração com firma reconhecida em cartório, e mais
não existindo nos autos nada que desabone os documentos, estes farão prova idônea.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000307/2007-81

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital